Tribunal: TJSP
Processo: 1053878-40.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES DAS PARTES
– Inexigibilidade de débito - Pretensão que deve ser acolhida, tanto pela ausência de comprovação da dívida, quanto pelo reconhecimento da prescrição - Sentença mantida.
– Dano moral - Inocorrência - Cadastro de dívida na plataforma Serasa Limpa Nome, de acesso

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES DAS PARTES
– Inexigibilidade de débito - Pretensão que deve ser acolhida, tanto pela ausência de comprovação da dívida, quanto pelo reconhecimento da prescrição - Sentença mantida.
– Dano moral - Inocorrência - Cadastro de dívida na plataforma Serasa Limpa Nome, de acesso exclusivo do consumidor, para a negociação de dívida – Inexistência de inscrição desabonadora – Ainda que assim não fosse, o registro constante do SPC foi excluído antes do ajuizamento da ação, além de informar a existência de anotações precedentes, caso em que incidiria a Súmula 385 do STJ - Sentença reformada.
- Multa – Para retirar os dados da autora dos cadastros Serasa Limpa Nome - R$ 100,00 por dia limitado a R$ 12.000,00 – Fixação, de ofício.

Recurso do réu parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado.